Tribunal: CARF
Processo: 10640.720309/2013-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.720309/2013-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.442 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
U&M MINERACAO E CONSTRUCAO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 10/01/2013
PREVALÊNCIA DA COISA JULGADA.
Transitada em julgado decisão que concedeu o direito pleiteado pelo
contribuinte, esta deve ser cumprida em seus exatos termos pelo julgador
administrativo.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário nos termos do quanto decidido no processo judicial 18472-
44.2011.4.01.3801. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3401-011.441, de 20 de dezembro de 2022, prolatado no
julgamento do processo 10640.722893/2012-16, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles- Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Delson Santiago (suplente convocado), Fernanda
Vieira Kotzias, Renan Gomes Rego, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente), a fim de ser realizada a presente
Sessão Ordinária. Ausente (s) o conselheiro(a) Gustavo Garcia Dias dos Santos, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Carlos Delson Santiago.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.720309/2013-61
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.442 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720309/2013-61

Trata-se de lançamento de ofício de PIS e COFINS importação incidentes sobre o
ICMS e as próprias contribuições, com exigibilidade suspensa ante depósito judicial na ação
10997.03.2012.4.01.3801.
Intimada, a Recorrente apresentou Impugnação em que alega, em síntese:
Impossibilidade de lançamento de ofício por força de medida judicial, ex
vi art. 62 do Decreto 70.235/72;
Quanto aos juros de mora, devem ser decotados de imediato, eis que
mora pressupõe atraso, fato que não ocorreu já que houve depósito
tempestivo do valor integral dos tributos;
Impossibilidade de alteração de critério jurídico do lançamento;
A DRJ julgou a Impugnação Procedente em Parte, concluindo por:
REJEITAR a argüição de nulidade do auto de infração e considerar
válido o lançamento do crédito tributário para julgá-la procedente em
parte, CANCELANDO os juros de mora no valor de R$ 92,83 e,
DECLARAR a renúncia da apreciação da matéria pelas instâncias
administrativas e a consequente definitividade do crédito tributário nesta
via, ficando, o valor lançado subordinado ao resultado do processo
judicial correspondente
Ainda irresignada, a Recorrente busca guarida neste Conselho em peça que
argumenta:
Há precedente vinculante no sentido da não incidência do PIS/COFINS
importação sobre o ICMS e as próprias contribuições;
O Mandado de Segurança 10997.03.2012.4.01.3801 foi extinto sem
julgamento de mérito por litispendência ao Mandado de Segurança
18472-44.2011.4.01.3801, em que foi concedida a ordem para afastar a
incidência do PIS/COFINS importação sobre o ICMS e as próprias
contribuições;
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
A Recorrente impetrou o Mandado de Segurança 10997.03.2012.4.01.3801
com o intuito de ver concedida ordem para afastar a incidência do PIS/COFINS
importação sobre o ICMS e sobre as próprias contribuições. O Juízo singular
extinguiu a ação 10997.03.2012.4.01.3801 por litispendência, isto é, entendeu
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.442 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720309/2013-61

que as partes, a causa de pedir e o pedido eram idênticos ao de outro writ, de
número 18472-44.2011.4.01.3801.
Desta forma, se o objeto do MS 10997.03.2012.4.01.3801 é idêntico ao objeto
do
MS
18472-44.2011.4.01.3801,
e
se
o
objeto
do
MS
10997.03.2012.4.01.3801 é idêntico ao objeto deste PAF, logo o objeto do MS
18472-44.2011.4.01.3801 é idêntico ao do PAF – o que nos traz a
obrigatoriedade de cumprir a decisão transitada em julgada neste último writ,
favorável a Recorrente:
PROCESSUAL. TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS-IMPORTAÇÃO. RE 559.607-
STF. CONSTITUCIONALIDADE. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO
ICMS. NÃO CABIMENTO.
1. É inconstitucional a expressão: acrescido do valor do Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços
de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS
incidente no desembaraço aduaneiro e do valor das próprias contribuições,
contida no inciso I do art. 7o da Lei 10.865/2004 (RE 559.607, julgado no regime
da repercussão geral, publicado em 17/10/2013).
2. Indevida a inclusão do ICMS e do valor das próprias contribuições na base de
cálculo das contribuições para o PIS–importação e para a COFINS– importação.
3. Apelação a que se dá provimento.
Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do Recurso Voluntário,
e a ele dou provimento para aplicar o quanto decidido no processo judicial
18472-44.2011.4.01.3801.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
Recurso Voluntário nos termos do quanto decidido no processo judicial 18472-
44.2011.4.01.3801.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles- Presidente Redator

Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.442 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.720309/2013-61

Fl. 113
DF CARF MF
Original